Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704426-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PENTÁGONO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante pacífica jurisprudência, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), havendo o descumprimento de tal determinação, a tempo e modo, julga-se deserto o recurso. Precedentes. 2. A instituição financeira é responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (art. 14 do CDC c/c Súmula no 479/STJ). No entanto, se o consumidor, após ser contatado por uma "falsa central de atendimento", fornece dados sigilosos sem qualquer cautela, tal conduta deve ser considerada como culpa concorrente, já que a participação imprudente da vítima contribui para a ocorrência da fraude. 3. Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se a responsabilidade proporcional de ambas as partes litigantes, com o reembolso ao consumidor de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, visto que o consumidor contribuiu para o resultado lesivo. 4. Recurso do réu não conhecido, por deserção. Recurso do autor conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 17 da Lei 13.709/2018, defendendo que o vazamento de dados pessoais, que é o fator principal para a ocorrência da fraude e que caracteriza grave falha na prestação de serviço, enseja a reparação de danos independentemente da existência de culpa. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Aduz ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA M. B. NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 71308128). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 17 da Lei 13.709/2018, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71308128. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015